Tribunal: TJMT
Processo: 1021067-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021067-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ADEILTON CASTRO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), RANARA AIESA SOARES DE PONCE - CPF: 072.961.861-78 (PACIENTE), 11a VARA CENTRAL DE CUSTODIA (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PACIENTE MÃE DE UM FILHO MENOR DE 12 ANOS - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – MATERNIDADE – MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS – DIREITO ASSEGURADO – PRIMÁRIA – ENDEREÇO CERTO – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PREVALÊNCA –PERTINÊNCIA DA DOMICILIAR – JULGADOS DO STF E STJ – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR
.

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Sopesada a idade do filho da paciente, a primariedade e o endereço certo, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1o)” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).

“[...] Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão
domiciliar
mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)”
(HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021067-55.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO

JUNNIOR

PACIENTE(S):

RANARA AIESA SOARES DE PONCE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RANARA AIESA SOARES DE PONCE contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (No 1013640-75.2022.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico – arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/2006– (ID 147608650).

O impetrante sustenta que a paciente “
é mãe e única responsável por 1 filho, menor, de 1 ano e 10 meses”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para converter a custódia em domiciliar (ID 147600696), com documentos (ID’s 147600698/147608650).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 148269183).

O Juízo singular prestou informações (ID 148593661).

A i. 3.a Procuradoria Criminal de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado
:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim – Prisão preventiva – Pretendida a revogação, ao argumento de ausência dos requisitos para segregação cautelar – Impossibilidade – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito – Reiteração delitiva – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar – Impossibilidade – Ausência de preenchimento de requisitos legais – Inexistência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos – Criança que mora com seu genitor – Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem.”
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 149394153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi convertida a
prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar,
nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 20 (vinte) porções de cocaína, com peso aproximado de 54g (cinquenta e quatro gramas), e na reiteração delitiva, a qual registra uma ação penal por tráfico de drogas (PJe 1003123-11.2022.8.11.0042).

Todavia,
a reiteração delitiva elencada pelo Juízo singular refere-se à prisão em flagrante da paciente, que o juiz da custódia relaxou o flagrante por não haver ‘provas de que a substância apreendida (5g gramas de cocaína) seria da custodiada, nem qualquer outro elemento que contribua para configuração do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006’.
(
Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito -

PJe 1003123-11.2022.8.11.0042)

Não bastasse, a paciente comprovou ser mãe da criança Luiz Henrique Soares de Ponce Medeiros [1 (um) ano e 10 (dez) meses – ID. 147600698]
.

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

No caso, sopesada a idade do filho da paciente, a primariedade e o endereço certo [rua Cristalina, no 223, bairro Alvorada, nesta Comarca de Cuiabá – MT], segundo afirmação do impetrante, sob
fé
do
grau
de
advogado
, a presumir veracidade, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1o)” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão
domiciliar
mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)” (HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 17.11.2020).”

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua Cristalina, no 223, bairro Alvorada, nesta Comarca de Cuiabá – MT
]
sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022